Tribunal: TJMT
Processo: 0012444-53.2017.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012444-53.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA REALINA ALVES - CPF: 027.795.051-17 (APELANTE), NERES SILVA DOS SANTOS (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), ANA PAULA REALINA ALVES - CPF: 027.795.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP). Dosimetria da pena. Critério para eleger o
quantum
de exasperação da pena-base. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de
Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14 dias-multa. O recorrente almeja a redução da pena-base, argumentando a necessidade de adoção da fração de 1/6.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
quantum
de exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes do réu, deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O critério utilizado para a dosimetria da pena-base segue a orientação do STJ, que admite frações diversas para a exasperação, dentre elas a fração de 1/8 sobre intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável.

4. Na sentença observou-se corretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando os maus antecedentes do réu. A elevação da pena em 9 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) por circunstância negativa revela-se proporcional e devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A dosimetria da pena não segue critério matemático obrigatório, podendo o magistrado aplicar frações diversas para a exasperação da pena-base, desde que proporcional e concretamente justificado o critério utilizado.
2. A fração de 1/8, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para
cada
circunstância judicial negativa, é considerada válida e proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp: 1997061 GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Neres Silva dos Santos
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT
,
que o condenou como autor do crime de
Furto qualificado
pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP), à pena de
2 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
14 dias-multa
(Id. 237193150 - Pág. 124/126).

Em suas
razões
recursais, almejou a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base
, elegendo-se a fração de 1/6, conforme precedentes do STJ (Id. 237193169).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 237193171);
igualmente
a PGJ, em parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 240777650):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA, CONDUZINDO A PENA A 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES. INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE ELEVAÇÃO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SEGUINDO UM DOS PARÂMETROS ORIENTADOS PELO STJ. ADEMAIS O JUIZ TEM A FACULDADE DE APLICAR O PATAMAR QUE ENTENDER ADEQUADO PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADO Nº. 39 TCCR/TJMT. REPRIMENDA FIXADA QUE NÃO MERECE REPAROS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 13.12.2017, por volta de 09h40min, em via pública, na Avenida Marechal Rondon, Pontes e Lacerda/MT,
Neres Silva dos Santos
e
Ana Paula Realina Alves
subtraíram para si ou para outrem, mediante violência, coisa alheia móvel consistente em uma bolsa e um aparelho celular de propriedade da vítima
Gislaine Vieira Realina Alves
.

Extrai-se da exordial acusatória que, utilizando uma motocicleta,
Neres
e sua comparsa
Ana Paula
se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto, lhe arrancando a bolsa do corpo. E assim, eles subtraíram a referida bolsa e o aparelho celular da vítima, foragindo em seguida.

Ambos foram denunciados por autoria do crime de Roubo majorado, contudo, após regular trâmite processual, a conduta foi desclassificada para Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Assim,
Neres
foi condenado à pena de
2 anos e 9 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
14 dias-multa
.

A corré
Ana Paula
também foi condenada, porém, sua punibilidade foi extinta ante o integral cumprimento da pena, conforme sentença anexada sob Id. 237193150 - Pág. 202.

Por sua vez,
Neres
interpôs este recurso de apelação criminal, almejando a redução do
quantum
de exasperação da sua pena-base, elegendo-se a fração de 1/6, conforme precedentes do STJ.

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. ” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’; (...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, ‘A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes’ (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Enfim, no
que diz respeito ao
quantum
de exasperação da pena-base, além de o magistrado
não ser obrigado a seguir um critério matemático rígido,
este
eg. Tribunal de Justiça, fazendo coro com o STJ possui o entendimento pacificado de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...)a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante consignou que o réu possui três condenações definitivas por crimes e trânsito em julgado, anteriores. E, diante disso, utilizou uma dessas condenações como reincidência e as demais como maus antecedentes. Vejamos:

“No que toca aos antecedentes, o denunciado ostenta a ação penal nº 447-44.2015.811.0013 – Código TJMT 96225, com trânsito em julgado para a Defesa e para o MP em 09/10/2017; ação penal nº 5740-63.2013.811.0013 – Código TJMT 88003, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/04/2014 e para o MP em 07/05/2014; ação penal nº 5062-48.2013.811.0013 – Código TJMT 87360, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/09/2015 e para o MP em 08/05/2015. Assim,
uma das condenações transitadas anteriormente à ocorrência do fato ora em tela será valorada a título de reincidência, sopesando-se as demais a título de maus antecedentes
.” Destaquei

Tratando-se de Furto qualificado, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos que, divididos por 8, resulta em 9 meses, ou seja, é possível a exasperação da pena-base em 9 meses para cada circunstância judicial negativa (correspondendo à fração de 1/8 sobre o intervalo entra as penas mínima e máxima).
In casu
, considerando que
duas
condenações definitivas serviram como maus antecedentes, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo juízo primevo mostra-se até mesmo benevolente.

Não há, pois, razões para redução da pena-base calculada, e inexistindo qualquer desproporcionalidade, mantenho intacta a pena inicial conforme fixada na origem.

Com tais considerações
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,

nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024